Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por estudante do ensino médio, representado por sua genitora, contra decisão proferida em mandado de segurança que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a Fundação Universidade de Brasília – FUB seria a verdadeira titular do ato impugnado, com remessa dos autos determinada. O agravante alega que a controvérsia refere-se exclusivamente ao processamento da inscrição do PAS/UnB, cuja execução compete ao CEBRASPE, ente de direito privado. Requereu também a concessão da gratuidade de justiça, que já havia sido deferida nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo da demanda, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para o processamento da ação mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça foi regularmente concedido nos autos de origem e não houve qualquer revogação posterior, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto.
4. As demandas envolvendo apenas a inscrição no PAS/UnB devem tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, por se referirem a atribuições do CEBRASPE, ente privado responsável pelo cadastramento, inscrição e aplicação das provas.
5. A ausência de pedido de nomeação ou matrícula afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com a FUB, não havendo interesse jurídico direto da União que justifique a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 510 do STF.
6. A decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 150 do STJ, pois não se vislumbra interesse jurídico direto da União no feito, sendo irrelevante o vínculo institucional entre a UnB e o programa.
7. O parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) corrobora o entendimento de que a controvérsia é restrita à inscrição no certame, de responsabilidade do CEBRASPE, inexistindo litisconsórcio necessário com a FUB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de pedido de matrícula ou posse afasta a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo das ações que discutem exclusivamente a inscrição no PAS/UnB.
2. A competência para julgar demandas que tratam do processamento da inscrição no PAS/UnB é da Justiça Comum do Distrito Federal, quando o ato impugnado é de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE.
3. O interesse jurídico da União não se presume pelo simples fato de a FUB ser titular do edital, sendo necessária sua efetiva participação no ato impugnado para justificar a remessa à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; CPC, arts. 17, 300 e 1.019, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 510; STJ, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 09.08.2024; TJDFT, Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1983666, 0703605-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 03.04.2025.